Tribunal: TCU
Processo: 022.918/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional (SCN) em que se requer a realização de auditoria para apurar possíveis irregularidades na contratação de serviços na modalidade Serviço de Valor Adicionado (SVA) em programas estaduais de provimento de acesso móvel a alunos de escolas públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional em que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados requer do TCU a realização de auditoria " a fim de se apurar possíveis irregularidades na contratação de serviços na modalidade 'VAS ou Serviços de Valor Adicionado' em programas estaduais de provimento de acesso móvel a alunos de escolas públicas "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Solicitação do Congresso Nacional, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. estender os atributos definidos no art. 5o da Resolução-TCU 215/2008 ao TC Processo 009.688/2023-4 , nos termos do art. 14, inciso III, da mesma Resolução; 9.3. juntar cópia do inteiro teor da presente deliberação (relatório, voto e acórdão) aos autos do TC Processo 009.688/2023-4 ; 9.4. diligenciar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com fulcro no art. 10, § 1o, da Lei 8.443/1992, para que, no prazo de quinze dias, esclareça: 9.4.1. qual o embasamento legal que permite que a empresa Base Mobile (CNPJ 36.163.224/0001-61), a qual não dispõe de outorga para a prestação de serviços de telecomunicações, preste serviço móvel pessoal (SMP), na forma de subcontratação de operadoras de telecomunicações; 9.4.2. se a empresa Base Mobile, prestadora de serviço de valor adicionado (SVA) descrito como plataforma de conectividade móvel, deve observar os regulamentos da Anatel, a exemplo do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC); 9.4.3. na hipótese do item anterior, se o consumidor final deve ter conhecimento de qual empresa de telecomunicação efetivamente lhe prestou o serviço, e se esse foi adequado ou não; 9.4.4. na hipótese de subcontratação de serviços móveis, a quem competirá receber e processar pedidos de informação e reclamações relacionadas aos serviços prestados pelas operadoras de SMP, haja vista que são fornecidos por meio de contratos privados entre empresas; 9.4.5. de que forma uma empresa prestadora de serviço SVA de conectividade, a exemplo da empresa Base Mobile, que não possui autorização para a prestação de serviços de telecomunicação, deve responder à Anatel, uma vez que não detém outorga de serviço de telecomunicações; 9.4.6. quais são as responsabilidades das empresas de SVA e como elas são fiscalizadas; 9.4.7. quais tributos as empresas prestadoras de serviço SVA devem recolher; e 9.4.8. qual empresa é a responsável pelo recolhimento dos tributos referentes à prestação do SMP; 9.5. informar a prolação da presente deliberação à Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, destacando que os trabalhos tramitam sob regime de urgência e, tão logo sejam concluídos, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal; e 9.6. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações.